Tribunal: TJDFT
Processo: 0042258-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS NO EDITAL – NULIDADE DO ATO. PRELIMINARES REJEITADAS. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, de cuja decisão se interpôs Recurso Extraordinário, com agravo, no bojo do qual, considerando a existência de decisão com repercussão geral reconhecida e mérito julgado (Tema 338), foi determinado pelo Ministro Dias Toffoli a devolução dos autos “ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. Por sua vez, o Presidente desta 3a Turma Recursal, restituiu os autos para o exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos art. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC.
2. No pedido inicial do autor, ora recorrente, consta requerimento de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com sua confirmação, caso deferida, quando do julgamento do mérito da questão. O pedido inicial não foi direcionado apenas à tutela antecipada, em caráter antecedente, previsto no art. 303 do CPC. Aliás, o § 3o do art. 300 do CPC é expresso em vedar a antecipação dos efeitos da tutela, quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Além disso, o processo não seguiu o procedimento previsto nos §§ 1o e 2o do art. 303 do CPC. Assim, não há que se falar de error in procedendo, nem em estabilização dos efeitos da tutela, porque a situação dos autos não se amolda à previsão do art. 304 do CPC. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO, POR ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, REJEITADA.
3. O processo foi instruído adequadamente, tendo a parte autora apresentado sua tese com os elementos comprobatórios que entendeu cabíveis e foi estabelecido o devido contraditório, ao ser oportunizado à requerida e recorrida a juntada das peças que lhe fossem convenientes e adequadas. Ao autor (recorrente) também foi facultada a manifestação em réplica, onde, inclusive, expressamente alegou que a matéria era unicamente de direito, motivo pelo qual seria “desnecessária a produção de novas provas, além das que já se encontram nos autos” e requereu o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA REJEITADA.
4. Na situação dos autos, o autor, ora recorrente, foi reprovado na avaliação psicológica do concurso destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente de Atividades Penitenciarias do Distrito Federal regido pelo Edital no 1 – SEAP-SSP, de 15 de dezembro de 2014. Pretende que seja declarada a ilegalidade do ato que o eliminou do certame, para que possa ser nomeado e empossado no cargo pretendido.
5. O STF proferiu decisão com repercussão geral reconhecida (Tema 338), estabelecendo a tese de que “a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.
6. O próprio TJDFT tem a mesma compreensão sobre a questão, consignada na Súmula 20: “A validade do exame psicotécnico está condicionada a previsão legal, a exigência de critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo”. E, no caso em exame, os três critérios foram adequadamente observados.
7. Há previsão legal para a realização da avaliação psicológica, tanto no art. 4o, § único, inciso III, da Lei Distrital no 3.699/05, que cria a Carreira Atividades Penitenciárias, quanto no art. 60 da Lei Distrital no 4.949/12, que estabelece normas para a realização de concurso público no Distrito Federal.
8. No edital indicado foi prevista a avaliação psicológica, com indicação das características que se pretendiam verificar e identificar (item 10.3).
9. No entanto, conforme precedentes deste Tribunal, do qual se destaca o acórdão 1036346 da 2a Turma Cível, foram reconhecidos como subjetivos os critérios utilizados para a avaliação psicológica dos candidatos submetidos ao mesmo certame:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. GRAU DE SUBJETIVIDADE. PADRÕES E TÉCNICAS DA COMISSÃO EXAMINADORA. PERFIL PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. ILEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de nulidade da avaliação psicológica a que foi submetido o autor e a consequente realização de novo exame
2. É possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: "(i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; (ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e (iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação". AI no 758.533/MG, Repetitivo.
3. De acordo com o enunciado na Súmula n. 20/TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo".
4. A adequação a determinado "perfil profissional" estabelecido por psicólogos, não consubstancia requisito legal de investidura para cargo público, não podendo, por conseguinte, ser considerado critério objetivo válido.
5. A realização de nova avaliação psicológica é inviável quando reconhecida a ausência, no edital respectivo, de critérios objetivos aptos a aferir a capacidade psicológica do candidato. Assim, anulado o exame psicológico realizado sem os critérios legalmente exigidos, o candidato deverá prosseguir nas demais fases do concurso, independentemente de submeter-se a nova avaliação.
6. Apelação Cível parcialmente provida.
(Acórdão 1036346, 20160110621160APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 225/247)”
10. Além do precedente referido acima, há diversos outros no mesmo sentido, que reconhecem a ausência de critérios objetivos suficientes para respaldar a legalidade da avaliação psicológica discutida. Então, nos termos do art. 926 do CPC, também é necessário manter a coerência da jurisprudência, uniformizando o entendimento sobre essa questão específica. Outros precedentes: Acórdão 1155905, 20160020191383MSG, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: JOSÉ DIVINO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: 63-66; Acórdão 1077518, 20160110878503APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: 576/587; Acórdão 1036346, 20160110621160APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 225/247; Acórdão 1120842, 20160110844194APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: 253/255.
11. Certo é que o campo de atuação da psicologia é a subjetividade, do que exsurge dificuldade intrínseca de se enquadrar objetivamente a subjetividade. Não obstante esta dificuldade, é imperativo que se erija um index objetivo para realização da avaliação, a fim de se atender aos critérios da legalidade dispostos no precedente vinculante do STF do tema 338. E no presente caso, dada a ausência de critério objetivo destinada à metrificação da avaliação psicológico deve o exame ser anulado, por afronta aos requisitos legais e judiciais que regem a matéria.
12. Quando do julgamento do RE 1133146 RG / DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 1009) o STF ficou a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
13. Em consequência, é de se reconhecer a procedência da pretensão inicial da parte autora, ora recorrente, para anular o ato que a eliminou do concurso - inaptidão atestada na avaliação psicológica -, e determinar que ela seja submetida a novo exame psicológico, pautado em critérios objetivos. Caso aprovada, seja efetivada a sua nomeação e posse no cargo almejado, desde que tenha obtido nota suficiente no curso de formação, respeitada a sua colocação e a dos demais concorrentes.
14. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para anular a avaliação psicológica a que foi submetido o autor e determinar a sua reavaliação, de acordo com os critérios fixados pelo STF, quando do julgamento do AI 758533 QO-RG, tema 338.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.